Tribunal: TJSP
Processo: 2272557-64.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cheque
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
r o instrumento não atendida – formação deficiente do instrumento que obsta o conhecimento do recurso – não conhecimento do agravo, com base no art. 932, III do CPC.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2272557-64.2023.8.26.0000; Relator (a): Castro Figliolia; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Privado; Foro de Embu das Artes - 1a Vara Judicial; Data do Julgamento: 11/03/2024; Data de Registro: 11/03/2024)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Cheque

Relator(a):

Castro Figliolia

Comarca:

Embu das Artes

Órgão julgador:

12a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

11/03/2024

Data de publicação:

11/03/2024

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – FALTA DE PEÇA ESSENCIAL À DEVIDA COMPREENSÃO DA CONTROVÉRSIA – autos de origem que não são eletrônicos – intimação da agravante para complementar o instrumento não atendida – formação deficiente do instrumento que obsta o conhecimento do recurso – não conhecimento do agravo, com base no art. 932, III do CPC.